Tribunal: TJDFT
Processo: 0009743-16.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0009743-16.2015.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NATALINA DE JESUS ANTUNES PINHEIRO EMBARGADO: SAN LORENZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, I2E INCORPORACAO, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por NATALINA DE JESUS ANTUNES PINHEIRO, contra acórdão de ID – 17778915. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 17904142. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se I2E INCORPORAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA e SAN LORENZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator